Tribunal: STF
Processo: Rcl 57271
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Recurso Inominado Cível nº 1007856- 67.2022.8.26.00531, por violação ao decidido nos Temas nº. 377 e 384 da repercussão geral.



    Cuida-se, na origem, de ação proposta por Delegado de Polícia visando afastar a aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT.



    A demanda foi julgada procedente em primeiro grau, decisão mantida pelo Colégio Recursal. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido sob o fundamento de que a decisão estaria de acordo com os temas acima mencionados. Após ajuizamento do agravo interno, a decisão foi mantida. Os Embargos de Declaração então opostos estão pendentes de julgamento.



    Alega que a negativa de seguimento do recurso extraordinário impediu que este Supremo Tribunal Federal analise a questão principal posta nos autos, qual seja, a contrariedade ao disposto no art. 37, XI da Carta da República.



    Requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja cassada para que seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme consta do andamento processual.



    Por ocasião do julgamento do RE 621.975, leading case do Tema 377, o Plenário desta Corte concluiu que:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”



    Eis a ementa do julgado:



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.



    (RE 612975, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)



    A mesma tese foi fixada quando do julgamento do tema 384, no RE 602043. 



    O acórdão reclamado possui a seguinte ementa (eDoc2, p. 104):



    “Agravo Interno contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário - Decisão do Presidente do Colégio Recursal aplicando tese fixada em repercussão geral – Tema 377 STF - Delegado de Polícia - Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) - Reconhecimento da natureza indenizatória. Observância do teto remuneratório afastada - Ausência de condições de admissibilidade - Inteligência do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.”



    O Judiciário de São Paulo avaliou que a Gratificação em comento não deveria sofrer limitação do teto remuneratório em função das disposições da Lei Complementar Estadual que a instituiu (LCE 1.020/2007), sob pena de, na prática, da submissão ao teto significar ausência de retribuição pelo trabalho exercido.



    Ao negar seguimento ao RE o ato reclamado sustenta a natureza indenizatória da gratificação. Afirma estar esse posicionamento em consonância com a jurisprudência do STF.



    Ocorre que nos temas suscitados, este Supremo Tribunal Federal decidiu que no caso de acumulação lícita de cargos o teto remuneratório, seria considerado em relação a cada um dos vínculos. 



    No caso em debate não há cumulação de cargos. Há um único vínculo do beneficiário, delegado de polícia, com o Estado de São Paulo.



    Diante dessa circunstância, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão ora reclamado proferido nos autos do processo nº 1007856- 67.2022.8.26.00531 ao tempo em que postergo a análise do pedido de cassação do ato para o momento posterior à regular instrução deste feito.



    Solicite-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente